Tribunal: STF
Processo: RE 1393629
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itapoá Terminais Portuários S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO À DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS – DPC EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. BASE DE CÁLCULO COM AS BASES ECONÔMICAS DO ART. 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA A, DA CF. COMPATIBILIDADE. EXIGIBILIDADE.



    De acordo com o entendimento perfilhado por este Colegiado, a Emenda Constitucional nº 33/2001, ao acrescentar o § 2º, inciso III, ao artigo 149 da Constituição Federal, não restringiu a competência tributária da União para a instituição de contribuições sociais, tampouco as limitou ao faturamento, receita bruta ou valor da operação e sobre a importação.



    A Contribuição à Diretoria de Portos e Costas – DPC permanece exigível após o advento da EC nº 33/2001, não havendo incompatibilidade de suas bases de cálculo com as bases econômicas mencionadas no art. 149, § 2º, inciso III, alínea a, da CF.



    As razões recursais alegam violação ao art. 149, § 2º, III, ‘a’, da Constituição Federal. Aduzem a taxatividade do rol previsto naquele dispositivo quanto às bases de cálculo possíveis de utilização para fins de incidência das contribuições sociais.



    A recorrente sustenta a revogação da lei instituidora da Contribuição à Diretoria de Portos e Costas (DPC), em virtude da alteração realizada pela EC n. 33/2001 ao art. 149 da CF, por entender que a nova redação desse artigo não indicou a folha de salários como possível base de cálculo das contribuições.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que a contribuição ao DPC permaneceu exigível após o advento da EC n. 33/2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De fato, o legislador constitucional apenas estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. Não se trata de rol taxativo, de sorte que as bases econômicas enumeradas não afastam a possibilidade de utilização de outras fontes de receita. A interpretação restritiva que se pretende atribuir ao art. 149, § 2º, inciso III, alínea a, da CF, aliás, destoa da inteligência do próprio caput do art. 149, não alterado pela EC nº 33/2001. 



    .......................................................................................................



    Em momento algum o STF assentou que as contribuições incidentes sobre a folha de salários, anteriores à alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição, teriam sido por ela revogadas. A ministra salientou que a alteração visou evitar "efeitos extrafiscais inesperados e adversos que poderiam advir da eventual sobrecarga da folha de salários, reservada que ficou, esta base, ao custeio da seguridade social (art. 195, I, a), não ensejando, mais, a instituição de outras contribuições sociais e interventivas". Dá a entender, como se vê, que a alteração constitucional orienta o legislador para o futuro. 



    Destarte, a contribuição questionada permanece exigível no ordenamento jurídico vigente. 



    Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao debate, que, na análise do RE 603.624, Tema n. 325/RG, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    A propósito, excerto do voto condutor que enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente: 



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.



    (grifei)



    Apesar de o paradigma tratar das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, suas razões de decidir são plenamente aplicáveis à controvérsia destes autos, quanto à DPC, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624- RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    (...)



    (RE 1.250.049-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes – DJe de 15/04/2021 - grifei)



    (...)



    2. O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898) da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    (...)



    (ARE 1.311.473-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – DJe de 17/09/2021 – grifei)



    Ressalto, por fim, que posteriormente ao julgamento do Tema n. 325/RG, o Pleno reafirmou a sua jurisprudência, ao examinar o RE 630.898, ministro Dias Toffoli, Tema n. 425/RG e o RE 1.317.786, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.193/RG, concluindo pela constitucionalidade das contribuições sociais analisadas, inclusive após o advento da EC n. 33/2001. 



    Na oportunidade, foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com essas teses.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator